Tribunal: TJPA
Processo: 0004249-89.2014.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004249-89.2014.8.14.0049

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA ISABEL DO PARA

APELADO: MARIA ROSA PEREIRA DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE APELAÇÃO
PROCESSO Nº 0004249-89.2014.8.14.0049
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO PARÁ
RECORRIDA: MARIA ROSA PEREIRA DE ARAÚJO
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITO MODIFICATIVO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA PARA CONTRARRAZOAR. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Santa Izabel do Pará contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face de Maria Rosa Pereira de Araújo, determinando o prosseguimento da execução e condenando o embargante ao pagamento de honorários advocatícios. O apelante alegou nulidade processual em razão da ausência de intimação para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração que, apesar de providos, não foram precedidos da devida manifestação da parte adversa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: a nulidade dos atos processuais decorrente da ausência de intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões a embargos de declaração acolhidos com efeito modificativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contraditório e a ampla defesa, previstos no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal de 1988, asseguram às partes o direito de se manifestarem previamente sobre atos processuais que possam modificar a decisão de mérito.

A ausência de intimação da parte contrária para contrarrazoar embargos de declaração, quando estes possuem efeito modificativo, caracteriza cerceamento de defesa e afronta aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a falta de oportunidade para manifestação da parte contrária em embargos de declaração com efeitos infringentes enseja nulidade dos atos processuais subsequentes, conforme precedentes AREsp 1032891/RJ e TJ-PR, Apelação Cível nº 0000469-64.2019.8.16.0194.

No caso em exame, a ausência de intimação válida da Fazenda Pública compromete a lisura do processo, impondo a nulidade dos atos processuais posteriores à oposição dos embargos de declaração, com retorno à fase processual adequada para correção do vício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de intimação da parte contrária para contrarrazoar embargos de declaração acolhidos com efeito modificativo configura nulidade processual por violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

A nulidade dos atos processuais subsequentes aos embargos de declaração é medida necessária para garantir a regularidade processual e a efetividade do contraditório.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, art. 1.022, parágrafo único, II.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AREsp 1032891/RJ, Rel. Min. Data de Julgamento: 24.09.2019.

TJ-PR, Apelação Cível nº 0000469-64.2019.8.16.0194, Rel. Des. Luiz Fernando Tomasi Keppen, Data de Julgamento: 09.12.2019.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1° Turma de Direito Público, com início em 02/12/2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo Município de Santa Izabel do Pará contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santa Izabel do Pará nos autos dos Embargos à Execução ajuizados pelo recorrente em face de Maria Rosa Pereira de Araújo, os quais foram julgados improcedentes.

Na origem, o Município de Santa Izabel do Pará opôs embargos à execução alegando, em síntese, que o título executivo apresentava nulidades de ordem pública, entre elas a suposta intempestividade dos embargos opostos no processo de conhecimento (nº 0001087-65.2008.8.14.0049) e a ausência de intimação válida para contrarrazoar os referidos embargos, argumentando que a intimação foi recebida por pessoa não habilitada para tal.

Alegou, ainda, a iliquidez do título exequendo, sustentando que os valores apresentados eram abusivos e não acompanhados de cálculos ou comprovantes de renda.

A parte embargada, Maria Rosa Pereira de Araújo, defendeu a tempestividade dos embargos e a regularidade das intimações, destacando que todos os advogados do Município compareceram aos atos processuais sem suscitar nulidades. Sustentou também que os valores cobrados foram devidamente apresentados e calculados.

A ação seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

"Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os presentes embargos à execução nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, pelo que determino o prosseguimento da execução. Isento de custas processuais. Condeno o embargante ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% sobre o valor da causa do processo de execução."
.

Inconformado com a sentença, o Município de Santa Izabel do Pará interpôs recurso de apelação, sustentando, inicialmente, a violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa em razão da ausência de intimação para contrarrazoar os embargos de declaração que culminaram na modificação da sentença de mérito.

Argumenta que a atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração exige prévia intimação da contraparte para que esta apresente manifestação, citando precedentes do Superior Tribunal de Justiça que reconhecem a nulidade em situações análogas.

Em suas razões, pleiteia a anulação dos atos processuais posteriores à oposição dos embargos de declaração para que seja dada oportunidade ao recorrente de apresentar contrarrazões, além da consequente nulidade da execução com retorno à fase de intimação válida. Requer também a condenação da parte recorrida ao pagamento de honorários advocatícios.

Maria Rosa Pereira de Araújo, recorrida, não apresentou contrarrazões, conforme certidão nos autos.

O Ministério Público, ao ser instado a se manifestar, deixou de intervir no mérito, considerando que se trata de questão de interesse patrimonial sem repercussão social, nos termos do artigo 178 do CPC.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedentes os embargos à execução nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, determinando o prosseguimento da execução.

Conforme consta no relatório, no recurso de apelação, o apelante pleiteia a anulação dos atos processuais posteriores à oposição dos embargos de declaração para que seja dada oportunidade ao recorrente de apresentar contrarrazões, além da consequente nulidade da execução com retorno à fase de intimação válida.

A seguir, faço um resumo dos acontecimentos relevantes:

- ID 20376320 - Pág. 1: Sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, a fim de reconhecer o direito, desde a data do requerimento administrativo e entrada em vigor do Regime Jurídico, à percepção pela Requerente, na ordem de 50% (cinquenta por cento), da Gratificação de Nível Superior do Magistério - abr/2011.

- ID 20376320 - Pág. 7: publicação da sentença em DJE -mai/2011.

- ID 20376320 - Pág. 8: Embargos de declaração opostos por Rosa Maria Pereira de Araujo, que objetiva tão somente a reforma da sentença quanto à condenação em honorários advocatícios- abr/2011.

- ID 20376320 - Pág. 11: Mandado de Intimação da sentença.- ago/2011.

- ID 20376320 - Pág. 12: Certidão de tempestividade dos Embargos de Declaração- out/2011.

- ID 20376320 - Pág. 10: Sentença que julgou procedente o recurso de embargos de declaração, sanando a omissão, condenando a ré ao pagamento de honorários advocatícios- abr/2011.

-ID 20376320 - Pág. 11 e 20376321 - Pág. 4: intimação do representante legal da Prefeitura de Santa Izabel do Pará, devidamente assinada.

Conforme já mencionado, o apelante sustenta a violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa em razão da ausência de intimação para contrarrazoar os embargos de declaração, os quais foram julgados providos, reformando a sentença tão somente quanto à condenação em honorários advocatícios.

O contraditório e a ampla defesa constituem pilares fundamentais do devido processo legal, consagrados no
art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal de 1988
, garantindo que ninguém seja privado de seus direitos sem que tenha oportunidade de ser ouvido e de influenciar na decisão judicial. Esses princípios asseguram a igualdade de condições entre as partes para se manifestarem sobre todos os atos do processo, bem como o direito de apresentar argumentos e provas contrárias ao que foi alegado pela parte adversa.

No caso apresentado, a controvérsia reside no julgamento de embargos de declaração opostos contra uma sentença condenatória, em que
não houve intimação da parte contrária para contrarrazoar os referidos embargos
antes do julgamento. O que consta, somente é a intimação do ente sobre o conteúdo da sentença, anterior aos embargos (ID 20376320 - Pág. 11).

Essa omissão compromete gravemente os princípios do contraditório e da ampla defesa, pois privou a parte contrária da possibilidade de se manifestar acerca dos argumentos apresentados nos embargos de declaração, especialmente porque, no caso em tela, os embargos foram providos.

A ausência de intimação para contrarrazoar embargos de declaração possui
potencial nulificante
, uma vez que o contraditório, além de ser um direito das partes, tem o propósito de proteger a lisura e a legitimidade do processo judicial. Embora os embargos de declaração, em regra, não possuam efeito modificativo (art. 1.022 do CPC), quando este ocorre, como no caso em análise, é imprescindível garantir à parte contrária a oportunidade de se manifestar sobre o pedido, sob pena de nulidade.

A jurisprudência dos tribunais pátrios é pacífica ao afirmar que, nos casos em que há possibilidade de efeito infringente nos embargos de declaração, a parte contrária deve ser intimada para se manifestar. O descumprimento desse rito viola o contraditório e a ampla defesa, uma vez que a parte fica alheia a uma eventual modificação que impacte diretamente seus interesses.

Para corroborar com o exposto, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITO INFRINGENTE EM PRIMEIRO GRAU. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA PARA CONTRARRAZOAR O RECURSO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – SENTENÇA CASSADA. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que “A ausência de contrarrazões aos embargos de declaração, aos quais são atribuídos efeitos modificativos, enseja nulidade, por afronta ao devido processo legal e à ampla defesa, sendo medida imperiosa a abertura de oportunidade à parte contrária para apresentar sua impugnação ao recurso“ (AREsp 1032891/RJ, DJe 24/09/2019). 2. Restando configurado o cerceamento de defesa, a nulidade de atos processuais e da sentença e medida que se impõe. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.

(TJ-PR 0000469-64.2019.8.16.0194 Curitiba, Relator: Luiz Fernando Tomasi Keppen, Data de Julgamento: 09/12/2019, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/12/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITO INFRINGENTE EM PRIMEIRO GRAU. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA PARA CONTRARRAZOAR O RECURSO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – SENTENÇA CASSADA. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que “A ausência de contrarrazões aos embargos de declaração, aos quais são atribuídos efeitos modificativos, enseja nulidade, por afronta ao devido processo legal e à ampla defesa, sendo medida imperiosa a abertura de oportunidade à parte contrária para apresentar sua impugnação ao recurso“ ( AREsp 1032891/RJ, DJe 24/09/2019). 2. Restando configurado o cerceamento de defesa, a nulidade de atos processuais e da sentença e medida que se impõe. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. (TJPR - 16ª C.Cível - 0000469-64.2019.8.16.0194 - Curitiba - Rel.: Desembargador Luiz Fernando Tomasi Keppen - J. 09.12.2019)

(TJ-PR - APL: 00004696420198160194 PR 0000469-64.2019.8.16.0194 (Acórdão), Relator: Desembargador Luiz Fernando Tomasi Keppen, Data de Julgamento: 09/12/2019, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/12/2019)

Com efeito, é imperioso reconhecer que a ausência de uma intimação válida da Fazenda Pública constitui vício processual, capaz de comprometer os alicerces do devido processo legal. Essa falha processual impede que a parte exerça plenamente o contraditório e a ampla defesa, garantias constitucionais que integram o âmago do Estado Democrático de Direito.

Assim, a determinação de baixa dos autos à instância de origem se apresenta como medida necessária e proporcional para a correção do vício identificado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e DOU-LHE PROVIMENTO, para declarar a nulidade de todos os atos praticados após o recebimento dos embargos de declaração. Determina-se, assim, que o Juízo a quo promova a regular intimação deste Município, assegurando-lhe o direito de apresentar contrarrazões no prazo legal, em estrita observância ao devido processo legal.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 09/12/2024